Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0708839-94.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: LAIZE SILVA DIAS DOS SANTOS DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito